Tribunal: TCU
Processo: 016.435/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2755/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de Representação formulada pelo Deputado Federal Israel Matos Batista (peças 1 e 7) a respeito de possíveis irregularidades referentes à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, mais conhecida como Reforma Administrativa, tratando da possível falta de publicidade e de transparência dos documentos técnicos referentes ao seu impacto orçamentário-financeiro. Considerando que após análise prévia das alegações do representante e dos documentos que se dispunha até então, foi elaborada instrução (peça 10) com proposta de realização de diligência à Casa Civil da Presidência da República para que encaminhasse a este Tribunal estudos contendo a metodologia de cálculo que fundamentam a projeção de redução de gastos públicos, a longo prazo, em caso de aprovação da PEC 32/2020. Considerando o ofício 1896/2021/SE/CC/CC/PR, proveniente da Casa Civil da Presidência da República, comunicando que as informações requeridas pelo TCU seriam encaminhadas pelo Ministério da Economia, em virtude da competência legal da referida pasta ministerial sobre a matéria em análise. Considerando que à peça 24 o Ministério da Economia, por meio da Nota Informativa SEI 28044/2021/ME, oriunda da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital / Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, prestou as informações solicitadas. Considerando que o Ministério da Economia, prestou as informações solicitadas de forma transparente e não se recusou a enviar as solicitações feitas pelo parlamento federal. Considerando que a análise elaborada pela unidade técnica demonstrou não haver a alegada falta de publicidade das informações referentes à Reforma Administrativa por parte do Ministério da Economia. Considerando, ainda, a edição da Nota Informativa SEI 28044/2021/ME (peça 24), com informações claras acerca dos impactos financeiros decorrentes da PEC 32/2020, bem como dos cenários hipotéticos caso outras medidas sejam implementadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente ; encaminhar ao representante os documentos constantes das peças 18 a 38 dos presentes autos, assim como cópia do presente Acórdão; informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser acessado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; com fundamento no art. 169, V do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.435/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia; Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.